Tribunal: TJSP
Processo: 2169212-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Movimentação bancária- Atividade criminosa de terceiros- Contratação de empréstimos pessoais- Pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas– Probabilidade do direito e perigo de dano – Presença – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Manutenção:

– De rigor a manutenção da r. decisão

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Movimentação bancária- Atividade criminosa de terceiros- Contratação de empréstimos pessoais- Pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas– Probabilidade do direito e perigo de dano – Presença – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Manutenção:

– De rigor a manutenção da r. decisão de origem, que indeferiu a tutela de urgência concedida à parte autora, a fim de que haja a suspensão imediata das parcelas de empréstimos pessoais, contraídos em atividade criminosa perpetrada por terceiros. Evidenciada probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

ASTREINTES
– Obrigação de não fazer– Tutela de urgência- Empréstimo- Fraude- Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a abstenção de descontos sobre verba alimentar da autora– Valor fixado em patamar adequado e por desconto indevido- Fixação de Teto- Ausência- Desnecessidade– Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível o arbitramento de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de obrigação de não fazer, imposta em sede liminar, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa. Incidência por ato indevido, que torna desnecessária a fixação de teto.

RECURSO NÃO PROVIDO.